Tribunal: STF
Processo: RE 128517
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-26
Data de publicação: 1990-09-26

Ementa:
INELEGIBILIDADE. CANDIDATURA HOMOLOGADA POR SUA
INOCORRENCIA.
           GOVERNADOR DO TERRITÓRIO DE RORAIMA NOMEADO PELO
PRESIDENTEDA REPUBLICA E DEMISSIVEL "AD NUTUM". CANDIDATURA AO CARGO
DE         GOVERNADOR DA REFERIDA ENTIDADE, ELEVADA A ESTADO, A SER
PREENCHIDO,  PELA PRIMEIRA VEZ, POR ELEIÇÃO POPULAR.
           EXEGESE DO PAR. 5., DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE IRREELEGIBILIDADE.
           CARGOS DE NOME IGUAL E NATUREZA DISTINTA. DIFERENTE PELA
FORMA DE PROVIMENTO E, ESPECIALMENTE, PELA DIFERENTE COMPETÊNCIA DE
UME OUTRO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.